Tribunal: TJES
Processo: 5008492-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008492-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PAULO GETULIO VARGAS MARTINS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.
ALTERAÇÃO NORMATIVA. VINCULAÇÃO CONTRATUAL.

RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - Depreende-se dos autos versar a demanda primeva sobre uso do sistema de compensação de energia fotovoltaica, narrando o recorrido possuir duas unidades consumidoras Grupo B optante, sendo que em uma está instalado gerador cuja energia excedente é direcionada para a outra, ambas integrando o Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, remontando tal panorama a 2020.

II - A regulamentação jurídica da questão consta de resoluções editadas pela agência reguladora do setor (iniciada com a

de nº 482/2012), bem como de diploma legislativo (Lei nº 14.300/2022 - marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica e o Programa de Energia Renovável Social), os quais conceituaram as espécies de unidades consumidoras fazendo alterações ao longo do tempo.

III - O contrato que vincula as partes faz menção expressa às definições contidas nas Resoluções Normativas nº 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 2012, devendo, à luz dos artigos 5º, XXXVI da CF e 6º da LINDB, serem observadas na execução contratual.

IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008492-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PAULO GETULIO VARGAS MARTINS

JUÍZA: DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida não promova a modificação da tarifação da unidade do autor para o grupo A e, de mesmo modo, que não exclua-o do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Apontou-se nas razões recursais, em suma, que, “muito embora não existisse regulamentação anterior específica a respeito da hipótese objeto da presente demanda – ou seja, um consumidor enquadrado na hipótese de B-Optante participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) –, ainda que houvesse, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece que não há direito adquirido a regime jurídico. Segundo porque,
data maxima venia
, não cabe ao Poder Judiciário afastar a aplicabilidade do que foi estabelecido pelo Órgão Regulador, sob pena de colocar em risco a atividade desempenhada no setor”.

O recurso, porém, não prospera, já tendo esta Corte de Justiça manifestado que “dada a existência de relação contratual firmada anteriormente (ato jurídico perfeito) e a posterior alteração do regramento – que, como já salientado, sequer ocorreu por meio de lei em sentido estrito, mas via edição de simples ato infralegal, de modo que afigura-se equivocada a aplicação das disposições da Res. nº 1.059/2023 à relação firmada entre os agravantes e a agravada” (Agravo de Instrumento nº 5009115-58.2023.8.08.0000, julgado em 20/05/2024).

Depreende-se dos autos versar a demanda primeva sobre uso do sistema de compensação de energia fotovoltaica, narrando o recorrido possuir duas unidades consumidoras Grupo B optante, sendo que naquela identificada pelo nº 0000647866 está instalado gerador cuja energia excedente é direcionada para a outra unidade consumidora, ambas integrando o Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, remontando tal panorama a 2020.

A regulamentação jurídica da questão consta de resoluções editadas pela agência reguladora do setor (iniciada com a

de nº 482/2012), bem como de diploma legislativo (Lei nº 14.300/2022 - marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica e o Programa de Energia Renovável Social), os quais conceituaram as espécies de unidades consumidoras fazendo alterações ao longo do tempo.

O contrato que vincula as partes, acostado a estes autos em id nº 8817308, página 27, faz menção expressa às definições contidas nas Resoluções Normativas nº 414, de 9 de setembro de 2010, e nº 482, de 17 de abril de 2012, devendo, à luz dos artigos 5º, XXXVI da CF e 6º da LINDB, serem observadas na execução contratual.

Nesse passo, acertada a decisão que, por ora, impediu que a recorrente promova a modificação da tarifação da unidade do recorrido para o grupo A e o exclua do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, razão pela qual
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.